Tribunal: STF
Processo: HC 230683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 31/8/22, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/13, sobrevindo decisão que, em 2/9/22, converteu a custódia em preventiva.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva, bem como por ser mãe de filhos menores de 12 anos, o que autorizaria a concessão de prisão domiciliar.



    Requer-se, ao final,



    “a) Que seja concedida a MEDIDA LIMINAR, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CAMILA ALVES PINTO, por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor, a qual dependente totalmente da paciente determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CAMILA ALVES PINTO, por medidas cautelares diversas da prisão, determinando ainda, a expedição do competente alvará de soltura; 



    c) e no mérito, seja concedida a ordem em definitivo, para substituir a prisão preventiva que pesa em desfavor de CAMILA ALVES PINTO, por medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de menor, a qual dependente totalmente da paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo trecho da decisão questionada nesta impetração:



    “Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado não se revela teratológico. Com efeito, a Corte local destacou o seguinte (fls. 32-33): 



    Em consulta aos seus antecedentes criminais, localizei a ação penal n. 1000451- 80.2021.8.11.0025, na qual é ré pelo crime de receptação, além de outros registros de inquéritos policiais em curso. 



    Perscrutando os autos de origem – ação penal nº 1002786-73.2022.8.11.0025, da 7ª Vara Criminal da Capital – pude verificar que a paciente foi denunciada, juntamente com outros 5 [cinco] corréus, acusada de integrar organização criminosa com participação de adolescente [art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013] e por tráfico de drogas envolvendo adolescente [art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006], por supostamente integrar a facção criminosa Comando Vermelho na cidade de Juína/MT, e que em sua residência foram apreendidos entorpecentes e petrechos utilizados no fracionamento e preparação deles para a comercialização. 



    Em relação à decisão que decretou à prisão preventiva da paciente, verifico que ela está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no risco de reiteração delitiva, além dos elementos que indicam envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, majorado pela participação de adolescente, a qual, presa em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, seria responsável por uma “boca de fumo” [ponto de venda de drogas] na sua própria residência. 



    [...] 



    Em relação ao fato de CAMILA ser mãe de 3 [três] crianças, sendo duas delas menores de 12 [doze] anos, a Corte Cidadã orienta que se deve avaliar tanto a situação da criança, inclusive acerca da prescindibilidade dos cuidados maternos, como as condições que envolveram a prisão da mãe [HC n. 549.085/PA, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020]. 



    Verifico que, ao ser presa, a paciente respondeu em sua qualificação o seguinte: “Situação dos filhos? RESIDEM COM OS GENITORES” [ID. 94061104 dos APFD n. 1002370-08.2022.8.11.0025]. 



    Portanto, não há demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos no caso concreto, uma vez que as crianças residem com seus respectivos pais. 



    Não bastasse isso, relembro que a casa de CAMILA era utilizada por ela como ponto de distribuição e comercialização de entorpecentes, o que demonstra a inviabilidade de os menores residirem em tal ambiente. 



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente